Tribunal: STF
Processo: AI 813466
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 




III – Agravo regimental improvido.